Tribunal: TJPA
Processo: 0814398-44.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814398-44.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE CARLOS CORREA MARTINS, JEANE GONCALVES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS II e VII, DO CPB. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. PENA. REDUÇÃO. INCABIMENTO. VETORIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. DECOTE PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA COGENTE. RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

2. Na hipótese
sub examine
, quando os elementos foram presos, há muito o crime de roubo já havia sido consumado. Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que os recorrentes, após o cometimento do roubo ao ônibus coletivo, saíram em fuga de posse da coisa subtraída, desceram do veículo e, após ingressaram em um outro coletivo. Somente após acionamento da polícia militar e, empreendidas diligências à procura dos meliantes, é que os réus vieram a ser identificados e capturados, ainda de posse dos celulares subtraídos.

3. Não há reparos a serem efetuados no cálculo da pena primária, tendo o Magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, a determinado em
quantum
razoável e fundamentado. Inexistem, outrossim, equívocos a serem sanados nas demais fases da dosimetria da pena.

4. É firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, empregada a majorante do emprego de arma branca na primeira etapa processual, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou majorada apenas em função do concurso de agentes.

5. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la. Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, determinou aos apelantes a menor das penas, ou seja, 10 (dez) dias-multa. Lado outro, a fixou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato (menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

6. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS CORRÊA MARTINS E JEANE GONÇALVES LIMA
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 13091119), que os condenou, ambos como incursos no ilícito capitulado no art. 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

-
JOSÉ CARLOS CORRÊA MARTINS,
à 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva; e,

-
JEANE GONÇALVES LIMA,
à 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 13091032):

“Consta do Inquérito por Flagrante nº 00005/2022.100572-4 que JEANE GONÇALVES LIMA e JOSÉ CARLOS CORREA MARTINS incorreram na
prática do crime previsto no art. 157, §2º, Incisos II e VII, do Código Penal

Brasileiro, em desfavor das vítimas TAINA TAPAJÓS e GUSTAVO GUILHERME
RAMOS.

Apurou-se que no dia 15 de agosto de 2022, por volta das 11h, as
vítimas encontravam-se no ônibus da linha Tenoné, quando os denunciados, se
passando por pedintes, subiram no ônibus, sendo que a Denunciada JEANE usava
um vestido florido amarelado e o denunciado JOSÉ trajava uma blusa grande dos
personagens de desenho animado ‘irmãos metralhas’. De início, os denunciados
pediram colaboração em dinheiro e somente alguns passageiros da parte da frente
do ônibus deram, com isso, os dois se dirigiram para a parte traseira do coletivo, onde estavam as vítimas.

Consta dos autos que o denunciado JOSE pediu dinheiro a GUSTAVO,
que naquele momento disse não dispunha. Nesse instante, o denunciado levantou a camisa exibiu a arma branca [faca] que carregava na cintura e mediante grave
ameaça, exigiu que GUSTAVO e TAINA entregassem os aparelhos de telefones celulares, sendo o de TAINA um IPHONE XR na cor vermelha e o de GUSTAVO, um IPHONE XR na cor vermelha e um XIAOMI REDMI 9 na cor cinza. Logo depois da subtração dos celulares, os denunciados desceram do ônibus e subiram em um
outro que vinha logo atrás. Assim que os outros passageiros tomarem ciência do ocorrido, acionaram a polícia militar.

Narram os autos que, a Guarnição da Policia Militar, composta por
LAUDEMIR DOS SANTOS CAMPOS, RAFAEL JUSTINO DA SILVA e JOSE
ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, realizava ronda pela Avenida Almirante
Barroso, próximo ao Bosque Rodrigues Alves, quando foram informados por
populares de que um homem e uma mulher estavam assaltando passageiros do
ônibus da linha Tenoné e forneceram as características deles. O homem trajava uma blusa grande com a estampa dos ‘irmãos metralha’ e a mulher trajava um vestido
florido amarelado.

De posse dessas informações os integrantes da guarnição policial
deram ordem de parada ao ônibus que estava próximo ao local da ocorrência do
assalto. De imediato os militares iniciaram as diligências e perceberam que os
denunciados JEANE GONÇALVES LIMA e JOSE CARLOS CORREA MARTINS, se

encaixavam nas descrições feitas pelos populares. Os denunciados foram instruídos a descer do coletivo e submetidos a revista pessoal. No decorrer da diligência, os
militares encontraram com eles, os dois aparelhos de telefones celulares modelo
IPHONE XR vermelho, um celular XIAOMI REDMI 9 cor cinza, e a arma branca
[uma faca Tramontina de cabo preto].

Após essa providência e como o roubo aconteceu na Avenida Almirante Barroso com a Avenida Júlio Cezar, a guarnição realizou diligências para
encontrar as vítimas. Durante o deslocamento, um dos aparelhos celulares tocou,
um dos policiais atendeu e identificou o senhor IVAN NUNES, pai da vítima TAINA
YASMIM TAPAJÓS NUNES, que informou o local onde ela se encontrava.

Posteriormente, os policiais militares conversaram com as vítimas, que
relataram que os Denunciados tinham subtraído seus aparelhos de telefone
celulares no interior de um ônibus. Assim, os denunciados foram conduzidos à
Seccional da Sacramenta para as providências legais.

Na seccional, a vítima GUSTAVO GUILHERME fez o reconhecimento
de JEANE GONÇALVES LIMA e JOSÉ CARLOS CORREA MARTINS como os
autores do delito.
No interrogatório perante Autoridade Policial, a denunciada, JEANE GONÇALVES LIMA, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Todavia, o denunciado JOSÉ CARLOS CORREA MARTINS, confessou que em companhia de JEANE, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
branca, subtraíram os celulares das vítimas.”

Em
razões recursais
(ID 13091141), clama a defesa pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Roga, ademais, pelo reconhecimento do ilícito na modalidade tentada, haja vista que a
res
não saiu da esfera de vigilância da vítima; pela concessão aos réus do direito de recorrem em liberdade; bem como, o decote da pena de multa irrogada, diante da hipossuficiência financeira dos acusados.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13091144), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento o e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Cinge-se a irresignação defensiva no
reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada
, ao argumento de que a
res
não saiu da esfera de vigilância da vítima.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que os recorrentes, após o cometimento do roubo ao ônibus coletivo, saíram em fuga de posse da coisa subtraída, desceram do veículo e, após ingressaram em um outro coletivo. Somente após acionamento da polícia militar e, empreendidas diligências à procura dos meliantes, é que os réus vieram a ser identificados e capturados, ainda de posse dos celulares subtraídos.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura dos assaltantes. Assim, cumpriram os réus todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando os elementos foram presos, há muito o crime de roubo já havia sido consumado.

Acerca da
vexata quaestio
, dispõe o entendimento sumulado n.º 582 da Corte Superior de Justiça, veja-se:

Súmula 582, STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Também nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo.

2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”

2. Do cálculo penalógico:

Persiste o pleito defensivo na pretendida reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja estabelecida no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB.

Roga, ademais, pelo decote da pena de multa irrogada, diante da hipossuficiência financeira dos acusados.

A)
Análise no tocante ao réu JOSÉ CARLOS CORRÊA MARTINS:

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo:

“Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade do réu comprovada e considerada negativa, uma vez que as vítimas relataram que o acusado mostrava a tornozeleira eletrônica que utilizava como

forma de ameaça-las; o que demonstra sua ousadia e desvirtuação da medida cautelar que

lhe foi concedida.

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não

impliquem em reincidência. Em consulta aos sistema Libra, verifica-se que, apesar de o

acusado possuir condenação com trânsito em julgado; esta ainda não foi alcançada pelo

período depurador da reincidência, motivo pelo qual, deixo de apreciar a circunstância

nesta fase de dosimetria da pena para não incorrer em bis in idem.

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se

relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo

significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso

Ressalte-se que, em que pese a existência de causa de aumento específica para

contemplação do emprego de arma branca, prevista no art.157, §2º, IV do CP; neste caso

concreto também milita em desfavor do agente a causa de aumento do art.157,§2º, II, em razão do concurso de agentes. Sendo assim e, em decorrência do concurso de causas de aumento

previstas na parte especial do Código Penal, é entendimento pacificado na jurisprudência dos

tribunais superiores a possibilidade de aplicação de uma destas na primeira fase de dosimetria de pena, para aumento da pena-base e a utilização da outra na terceira fase, para aumento da pena

definitiva.

(...)

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do

réu, não sendo ela colaboradora da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser

pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há

como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja,

culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências,

comportamento da vítima e situação econômica do réu; estabeleço a pena base privativa de liberdade em

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao

pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário

Mínimo vigente à época dos fatos;
aumentando a pena base por duas vezes em 1/6 por

considerar negativa a culpabilidade e as circunstâncias do fato.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias atenuantes que militem em favor do réu, contudo, milita em

desfavor deste a circunstância
agravante da reincidência
; tendo em vista que o acusado ostenta

condenação criminal transitada em julgado no processo de nº 00195663120208140401, cujo

início de cumprimento de pena se deu em 15/11/2020; não tendo ainda sido alcançada pelo

período depurador da reincidência, e já existindo à época do delito. Assim, aumento a pena base

em 1/6 e fixo, nessa fase da dosimetria da pena, a pena privativa de liberdade em 06 (seis)

anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de

10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos

fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, militam as causas de aumento do

Art. 157, § 2º, II e VII do CPB, em virtude do concurso de agentes e do emprego de arma branca.

Já tendo sido considerado o emprego de arma branca na 1ª fase da dosimetria, aplico aqui o

aumento de 1/3 referente ao concurso de agentes. Assim, fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos,

05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um

trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, fica o réu definitivamente condenado a pena privativa de liberdade

de 8 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente FECHADO, de

acordo com o artigo 33, § 1º, letra a c/c o § 2º, letra a , do CPB, em casa penal competente.”
(GRIFEI)

Irretocável o cálculo penalógico produzido, deverasmente bem lançado pelo Juízo sentenciante.

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Na hipótese
sub examine
, da leitura da sentença
a quo
, observa-se que o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa ao apelante sua
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, estabelecendo a
sanção primária

em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, ou seja, bastante próxima ao mínimo legal, por ser punido o delito de roubo com pena variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Para tanto, fixou o juízo a fração de 1/6 (um sexto) para cada critério desfavorável, a partir da reprimenda mínima abstratamente prevista.

Ao negativar a
culpabilidade
do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que, de maneira audaciosa, intimidava as vítimas mostrando-lhes a tornozeleira eletrônica, circunstância também a denotar a distorção de seu comportamento, a merecer maior censurabilidade social.

No tocante às
circunstâncias
do crime, justificou o Magistrado, no intuito de negativá-las, o emprego de arma branca, tipo faca, na ação.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregada a majorante do emprego de arma branca nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou majorada apenas em função do concurso de agentes.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pelo agente, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do ilícito.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes. Aplicada, entretanto, a agravante da reincidência (condenação por fato anterior, transitada em julgado), a reprimenda restou acrescida em 1/6 (um sexto), e determinada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias reclusão.

Na etapa derradeira, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Incidente, todavia, a majorante do concurso de pessoas, a sanção restou acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço) e, ao final, cominada, de forma DEFINITIVA e CONCRETA, em
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime incial fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário e vigor ao tempo da prática ilícita.

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, determinou ao apelante a menor das penas, ou seja, 10 (dez) dias-multa. Lado outro, a fixou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

B)
Análise no tocante à ré JEANE GONÇALVES LIMA:

A sentença vergastada, na parte que interessa, encontra-se exarada conforme transcrição abaixo:

“Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade da ré comprovada e considerada negativa, uma vez que as vítimas
relataram que a acusada entrou no coletivo sob o pressuposto de pedir ajuda financeira
aos passageiros, uma vez que estaria passando por dificuldades financeiras. Ocorre que,
tais alegações eram, em verdade, subterfúgios para distrair e, ao final, roubar as vítimas. Tal comportamento, além de dissimulado, prejudica a credibilidade das pessoas que
efetivamente precisam pedir auxílio nos coletivos.

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não
impliquem em reincidência. Em consulta aos sistema Libra, verifica-se que a acusada não
possui condenação criminal.

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se
relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo
significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a
obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso

Ressalte-se que, em que pese a existência de causa de aumento específica para
contemplação do emprego de arma branca, prevista no art.157, §2º, IV do CP; neste caso
concreto também milita em desfavor do agente a causa de aumento do art.157, §2º, II, em razão
do concurso de agentes. Sendo assim e, em decorrência do concurso de causas de aumento
previstas na parte especial do Código Penal, é entendimento pacificado na jurisprudência dos
tribunais superiores a possibilidade de aplicação de uma destas na primeira fase de dosimetria de
pena, para aumento da pena-base e a utilização da outra na terceira fase, para aumento da pena
definitiva.

(...)

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do
réu, não sendo ela colaboradora da ação criminosa;

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser
pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há
como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências,
comportamento da vítima e situação econômica do réu;
estabeleço a pena base privativa de

liberdade em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao
pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
; aumentando a pena base por duas vezes em 1/6 por considerar negativa a culpabilidade e as circunstâncias do fato.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias atenuantes que militem em favor da ré; bem como
inexistem circunstâncias agravantes em seu desfavor. Assim, mantenho a pena privativa de
liberdade em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, militam as causas de aumento do
Art. 157, § 2º, II e VII do CPB, em virtude do concurso de agentes e do emprego de arma branca.

Já tendo sido considerado o emprego de arma branca na 1ª fase da dosimetria, aplico aqui o
aumento de 1/3 referente ao concurso de agentes. Assim, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos,
03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Sendo assim, fica a ré definitivamente condenada a pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada
em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta à ré deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra b c/c o § 2º, letra b , do CPB, em casa penal competente.”
(GRIFEI)

Mácula alguma se observa do cálculo dosimétrico acima transcrito.

Na hipótese
sub examine
, da leitura da sentença
a quo
, observa-se que o Juízo de 1º Grau consignou de forma negativa à apelante sua
culpabilidade
e
as circunstâncias do crime
, estabelecendo a
sanção primária

em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, ou seja, bastante próxima ao mínimo legal, por ser punido o delito de roubo com pena variável de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Para tanto, fixou o juízo a fração de 1/6 (um sexto) para cada critério desfavorável, a partir da reprimenda mínima abstratamente prevista.

Ao negativar a
culpabilidade
da ré, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que, ao ingressar no coletivo urbano, simulou a intenção de pedir ajuda aos passageiros, no evidente intuito de ludibriá-los e, assim, não chamar atenção para seu real intento criminoso.

No tocante às
circunstâncias
do crime, justificou o Magistrado, no intuito de negativá-las, o emprego de arma branca, tipo faca, na ação.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregada a majorante do emprego de arma branca nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou majorada apenas em função do concurso de agentes (Jurisprudência já citada a esse respeito).

Entende-se, assim, diante das singularidades acima retratadas, absolutamente razoável e proporcional, o
quantum
fixado para a pena primária de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para fins de reprovação e prevenção do ilícito perpetrado pela acusada, diante da avaliação negativa da
culpabilidade
e das
circunstâncias do ilícito.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Urge consignar que critério usado para fins de exasperação da pena-base pelo reconhecimento de circunstâncias negativas em desfavor dos réus deve ser qualitativo e não matemático, à luz da gravidade concreta. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes e agravantes.

Na etapa derradeira, não foram observadas causas de diminuição de pena. Incidente, todavia, a majorante do concurso de pessoas, a sanção restou acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço) e, ao final, cominada, de forma DEFINITIVA e CONCRETA, em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário e vigor ao tempo da prática ilícita.

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, determinou à apelante a menor das penas, ou seja, 10 (dez) dias-multa. Lado outro, a fixou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

3. Do pretendido direito de recorrer em liberdade:

Pugna a defesa pela concessão aos acusados do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, DO CP. PEDIDO PRELIMINAR PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO ADEQUADAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL E TEM APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As Turmas de Direito Penal não dispõem de competência para apreciar o pedido, tendo em vista que a coação ao direito de liberdade foi praticada por juiz de direito, atraindo a competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

(...)

4.Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 5988974, 5988974, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-16)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023